Tribunal: STF
Processo: AI 807614
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO PARCELADO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.